Tribunal: TJDFT
Processo: 0031739-43.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS ESFERAS CRIMINAL E CÍVEL. DANOS MORAIS DECORRENTES DE TORTURA PRATICADA CONTRA INDIVÍDUO PRESO SOB A CUSTÓDIA DE POLICIAIS MILITARES. RECURSO PROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a responsabilidade civil do Estado em relação aos danos sofridos por indivíduo preso em flagrante que alega ter sido vítima de atos de tortura praticados por policiais militares do Distrito Federal.
2. No caso que envolve a prática de tortura deve ser assegurado o direito fundamental previsto no art. 5o, inc. III, da Constituição, esperando-se a devida assertividade judicial no combate e repressão à prática desses delitos, inclusive à vista dos tratados e convenções internacionais subscritos pelo Estado brasileiro, quais sejam: a) a Convenção da Organização das Nações Unidas contra a Tortura e Outros Tratamentos ou Penas Cruéis, Desumanos ou Degradantes, de 1984 (Decreto no 40/1991); b) a Convenção Interamericana para Prevenir e Punir a Tortura, de 1985 (Decreto no 98.386/1989); c) o Pacto de São José da Costa Rica/Convenção Americana sobre Direitos Humanos – CADH, de 1969 (Decreto no 678/1992); e d) o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos – PIDCP (Decreto no 592/1992).
3. A responsabilidade civil do Estado pelos atos praticados por seus agentes públicos é objetiva e decorre da norma prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal. 3.1. A responsabilidade do Estado é objetiva tanto em relação às condutas omissivas quanto às comissivas, submetendo o tema aos lineamentos da teoria do risco administrativo, uma vez que o próprio Texto Constitucional não fez distinções a esse respeito. Precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal.
4. A responsabilidade civil não depende da criminal, uma vez que a absolvição por ausência de provas relativamente à autoria do eventual delito penal não produz eficácia direta no resultado do processo cível, nos termos do art. 935 do Código Civil e dos artigos 64 e 65, ambos do Código de Processo Penal.
5. A constatação da responsabilidade civil do Estado pelos danos causados ao preso sob a custódia de seus agentes dispensa a demonstração do elemento subjetivo, sendo necessária a comprovação da ação ou omissão específica, do dano e do nexo de causalidade.
6. Os danos morais são caracterizados pela devida interferência na esfera jurídica extrapatrimoial da vítima. 6.1. O evento resultante de lesão corporal e de ato de tortura tem o inegável efeito de proporcionar a devida compensação por danos morais. 6.2. A comprovação dos danos experimentados pelo preso por meio de exame de corpo de delito que coincide com os depoimentos das testemunhas e permite concluir que houve, de fato, a conduta delitiva atribuída aos policiais, sendo inegável a violação do dever de guarda e de proteção da incolumidade da esfera jurídica do indivíduo mantido sob a custódia da autoridade policial.
7. Recurso conhecido e provido.